Tribunal: STJ
Processo: 5023736-31.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720190 - RS(2024/0303349-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DAL MOLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA
ADVOGADA
: JULIA BITTENCOURT GONCALVES - RS124588
AGRAVADO
: MELNICK EVEN IPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA
ADVOGADO
: LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS048756
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS.
IRRETRATABILIDADE
CONTRATUAL
E
CLÁUSULA
PENAL.
PRETENSÃO DE REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, mantida a conclusão do acórdão estadual quanto à irretratabilidade
contratual e à impossibilidade de resolução por mero arrependimento.
2. A controvérsia decorre de ação voltada à declaração de abusividade de cláusula
penal e de irretratabilidade, com pedidos de redução equitativa e resolução com
retenção moderada.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a validade do contrato e
afastou a resolução por arrependimento.
4. A Corte de origem confirmou a inexistência de inadimplemento da vendedora, a
quitação integral do preço, a entrega do empreendimento e a irretratabilidade
contratual, reputando inviável a resolução anos após a entrega e a quitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em recurso especial,
afastar a cláusula de irretratabilidade e reduzir equitativamente a cláusula penal em
contrato já quitado e com empreendimento entregue, à vista das premissas fáticas
fixadas pelo acórdão estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão recursal demanda o
reexame do conjunto fático-probatório para infirmar as premissas de quitação,
entrega do empreendimento, natureza do negócio e irretratabilidade contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA54870546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1cccb3f2-bdf1-4a67-8b88-3dc780197b08

: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a parte pretende, em
Tese de julgamento
recurso especial, reexaminar fatos e provas para afastar cláusula de
irretratabilidade e reduzir cláusula penal em contrato já quitado e com
empreendimento entregue.”
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1cccb3f2-bdf1-4a67-8b88-3dc780197b08

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720190 - RS(2024/0303349-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DAL MOLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA
ADVOGADA
: JULIA BITTENCOURT GONCALVES - RS124588
AGRAVADO
: MELNICK EVEN IPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA
ADVOGADO
: LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS048756
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS.
IRRETRATABILIDADE
CONTRATUAL
E
CLÁUSULA
PENAL.
PRETENSÃO DE REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, mantida a conclusão do acórdão estadual quanto à irretratabilidade
contratual e à impossibilidade de resolução por mero arrependimento.
2. A controvérsia decorre de ação voltada à declaração de abusividade de cláusula
penal e de irretratabilidade, com pedidos de redução equitativa e resolução com
retenção moderada.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a validade do contrato e
afastou a resolução por arrependimento.
4. A Corte de origem confirmou a inexistência de inadimplemento da vendedora, a
quitação integral do preço, a entrega do empreendimento e a irretratabilidade
contratual, reputando inviável a resolução anos após a entrega e a quitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em recurso especial,
afastar a cláusula de irretratabilidade e reduzir equitativamente a cláusula penal em
contrato já quitado e com empreendimento entregue, à vista das premissas fáticas
fixadas pelo acórdão estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão recursal demanda o
reexame do conjunto fático-probatório para infirmar as premissas de quitação,
entrega do empreendimento, natureza do negócio e irretratabilidade contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA54500112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: ac081204-a067-44b6-b2f5-3a147ed20611

: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a parte pretende, em
Tese de julgamento
recurso especial, reexaminar fatos e provas para afastar cláusula de
irretratabilidade e reduzir cláusula penal em contrato já quitado e com
empreendimento entregue.”
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DAL MOLIN
MEDICINA DO TRABALHO (EIRELI) contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC e em razão da
incidência das Súmula n. 83 e 7 do STJ (fls. 717-720).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 751-764.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de ação de rescisão contratual c/c
restituição de valores.
O julgado foi assim ementado (fl. 610):

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL
VENDIDO NA PLANTA. UNIDADE HOTELEIRA (SUÍTE).
AQUISIÇÃO PARA INVESTIMENTO. NAO INCIDÊNCIA DO CDC, NO
CASO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AUTORIZAR A
MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PRECEDENTE.
HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA PRETENDE DESISTIR DO
NEGÓCIO. CASO EM QUE O PREÇO DO CONTRATO JÁ FOI QUITADO E O
IMÓVEL ENTREGUE ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE
IRRETRATABILIDADE.
O
AFASTAMENTO
DA
TESE
DE
Documento eletrônico VDA54500112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: ac081204-a067-44b6-b2f5-3a147ed20611

IRRETRATABILIDADE DO CONTRATO SOMENTE TEM LUGAR QUANDO
HÁ INADIMPLEMENTO DA AVENÇA POR UMA DAS PARTES, O QUE NÃO
SE VERIFICOU NO PRESENTE CASO. PRECEDENTES.
NÃO CONHECIMENTO DO APELO NA PARTE EM QUE SE SUSTENTA
A OCORRÊNCIA DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO, EM SE
TRATANDO DE INOVAÇÃO RECURSAL.
CONHECERAM EM PARTE DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-
LHE PROVIMENTO, NO QUE CONHECIDO. UNÂNIME.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 4o

, 6o , 39, 47, 51,
e II, IV, XV, e 53, do Código de Defesa do
caput
Consumidor, já que a relação seria de consumo com vulnerabilidade presumida do
investidor ocasional, impondo interpretação mais favorável ao consumidor,
afastamento de cláusulas abusivas e devolução parcial entre 10% e 25%;
b) 413, do Código Civil, porque a cláusula penal e a irretratabilidade
teriam sido aplicadas de forma abusiva, devendo haver redução equitativa e
possibilidade de resolução com retenção moderada; e
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, reconhecer a
vulnerabilidade do consumidor e determinar a resolução contratual com devolução
dos valores pagos, com retenção de 10%, e, subsidiariamente, não superior a 25%.
E ainda, a aplicação da Súmula n. 543 do STJ quanto à restituição em parcela
única, correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir do
trânsito em julgado.
Contrarrazões às fls. 700-714.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia decorre de ação de rescisão contratual
restituição de
c/c
valores em que a parte autora pleiteia a resolução de promessa de compra e venda
Documento eletrônico VDA54500112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: ac081204-a067-44b6-b2f5-3a147ed20611

de unidade hoteleira, o afastamento de cláusulas abusivas
(
) e a devolução de 90% dos valores pagos, com
irrevogabilidade/irretratabilidade
restituição em parcela única e incidência de correção e juros (fls. 611-612).
A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa (fl. 612).
A Corte de origem conheceu em parte da apelação e, no ponto
conhecido, negou provimento, mantendo a improcedência, afastando a incidência
do CDC por se tratar de aquisição para investimento, reconhecendo a
e destacando a quitação integral do preço e a
irretratabilidade/irrevogabilidade
entrega do empreendimento, além de majorar honorários em
(fls. 613-614).
1/5
I - Arts. 4 , 6 , 39, 47, 51,
e II, IV, XV, e 53, do Código de
o
o
caput
Defesa do Consumidor
A recorrente sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao investidor ocasional, com presunção de vulnerabilidade,
interpretação mais favorável das cláusulas contratuais, afastamento de estipulações
abusivas e restituição parcial entre 10% e 25%.
O acórdão recorrido examinou a incidência do CDC à luz da teoria
finalista mitigada, afirmando ser possível utilizar a legislação consumerista para
amparar concretamente o investidor ocasional – a figura do consumidor investidor
–, não se estendendo tal proteção àquele que desempenha a atividade de
investimento de forma reiterada e profissional (fls. 612-613).
No caso específico, contudo, concluiu pela inaplicabilidade do CDC, por
ausência de elementos que autorizassem a mitigação da teoria finalista,
destacando: a) os adquirentes são médicos e firmaram declaração como “investidor
adquirente”; b) houve cessão do crédito para pessoa jurídica vinculada ao
adquirente; c) a unidade se destina à exploração hoteleira, mediante comodato à
administradora, evidenciando a natureza de investimento (fls. 613-614).
Documento eletrônico VDA54500112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: ac081204-a067-44b6-b2f5-3a147ed20611

A alteração desse entendimento demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ, cujo teor é: “A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial.”
II - 413, do Código Civil
A recorrente sustenta a abusividade da cláusula penal e da cláusula de
irretratabilidade, pleiteando redução equitativa e resolução contratual com retenção
moderada.
O acórdão estadual reconheceu a inexistência de inadimplemento da
vendedora, a quitação integral do preço e a entrega do empreendimento,
reafirmando a irretratabilidade contratual, que obsta a resilição unilateral por mero
arrependimento. Com base nessas premissas, reputou inviável a resolução do
contrato anos após a entrega e a quitação (fl. 614).
A revisão desse entendimento exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório — natureza do negócio como investimento, quitação, entrega, posse
indireta e oposição da vendedora —, providência vedada na via estreita do recurso
especial pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54500112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: ac081204-a067-44b6-b2f5-3a147ed20611

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.720.190 / RS
Número Registro: 2024/0303349-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50237363120228210001 52137407720228217000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAL MOLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA
ADVOGADA
: JULIA BITTENCOURT GONCALVES - RS124588
AGRAVADO
: MELNICK EVEN IPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADO : LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS048756
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:22
Código de Controle do Documento: 3f9db1a2-c8c9-4be8-a2ec-88e85cd4434b